Tribunal: TJES
Processo: 5007696-78.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007696-78.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SIMONE ROMANHA MULLER
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5007696-78.2021.8.08.0030
Origem:
2º Juizado Especial Cível de Linhares
RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO
: SIMONE ROMANHA MULLER
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. QUEDA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL DE MODO PROLONGADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

(1).
A controvérsia versa sobre queda de energia elétrica causada durante tempestade na região de Linhares/ES, a qual deixou a autora sem fornecimento de energia em sua residência pelo período de 28.11.2021, por volta das 22h, até a noite do dia 01.12.2021. Afirma a parte autora ser pescadora profissional, motivo pelo qual aufere renda com a venda de pescados. Aduz que, em decorrência da queda de energia, os produtos em seu estoque começaram a estragar e, apesar das reclamações junto à ré, nada foi feito. Pugna, nestes termos, seja a ré condenada ao pagamento de lucros cessantes e danos morais.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu, em parte, a tese autoral, condenando a parte ré a pagar à autora o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, de modo que a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

(3)
. A parte ré/recorrente alega excludente de responsabilidade pelo fato de a queda de energia ter ocorrido em razão de força maior. A respeito do ponto, é preciso reforçar que as intempéries, em regra, não são consideradas motivação capaz de eximir a concessionária de energia elétrica no fornecimento do serviço essencial, na medida em que aquelas se inserem dentro de um contexto de previsibilidade, a partir do desenvolvimento deste tipo de atividade. Por outras palavras, a alegação de que a queda de energia se deu por motivo de força maior ou caso fortuito não exime a responsabilidade da ré, uma vez que o presente caso trata-se de risco do negócio e é previsível pela empresa concessionária de energia. Logo, o fato de o fornecimento de energia elétrica ter ficado suspenso por dias, evidencia a falha na prestação do serviço, bem como o dano moral suportado pela autora. Sendo assim, resta configurado o dever de indenizar.

(4).
Por último, no que se refere ao dano moral, nota-se que estão presentes os seus requisitos na hipótese narrada. Entende-se que pelo fato de a parte autora ter ficado vários dias sem energia elétrica em sua residência, por si só, já configura dano moral indenizável, vez que energia elétrica é serviço essencial. A falha de serviço é evidente, de modo que são desnecessárias maiores considerações acerca do ponto. Demonstrado, dessa forma, o sentimento negativo dos direitos de personalidade da parte autora, sendo devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No entanto, sobre ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 10.000,00), nota-se que o valor está em patamar acima de situações equivalentes analisadas por esta Turma Recursal. Sendo assim, a r. sen
tença merece ajuste quanto ao ponto, levando em conta não apenas a razoabilidade e proporcionalidade, mas também o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato.
Minora-se, nestes termos, o
quantum
indenizatório para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial. Tem-se, com isso, que o
quantum
ora estabelecido é suficiente a cumprir sua dupla finalidade, qual seja, a reparação do dano sofrido pela parte autora e a punição do causador do dano, evitando-se novas ocorrências.

(5)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE
,
para apenas minorar

o
quantum
indenizatório ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantidos os critérios de juros e correção monetária do ato sentencial.

Nos demais tópicos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(6).
S
em custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei do Estado do Espírito Santo).

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)